Tribunal: TJDFT
Processo: 0724223-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724223-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLESIA FERREIRA DE SOUZA BURITI AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GLESIA FERREIRA DE SOUZA BURITI, ora executada/agravante, em face da decisão de ID Num. 199124310, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em cumprimento de sentença de no 0714804-70.2022.8.07.0007, proposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA em face de GLESIA FERREIRA DE SOUZA BURITI. A executada apresentou a impugnação de ID n. 195823412, alegando excesso de execução em razão de equívoco nos cálculos apresentados pela parte credora. A parte exequente se manifestou, ID n. 198593506. DECIDO. Não assiste razão à executada. Da análise dos autos, verifica-se que na sentença de ID n. 169283699, a requerida foi condenada ao pagamento de R$25.347,56, a ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização. Ademais, observa-se que a última atualização ocorreu na data da propositura da demanda, dia 05/08/2022, de forma que não houve nenhum erro nos cálculos juntados aos autos. Ante o exposto, NÃO ACOLHO A IMPUGNAÇÃO. Considerando que a parte credora não aceitou a proposta de acordo apresentada, faculto o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do débito. Caso o prazo transcorra em branco, intime-se a parte credora para a juntada de planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa da fase de cumprimento de sentença, para o início dos atos expropriatórios. Int. (...).” (grifos nossos) Em suas razões recursais, informa a executada/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi rejeitada impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou excesso de execução. Argumenta, em síntese, que a planilha apresentada pela exequente/agravada não detalha os parâmetros utilizados para a obtenção do valor devido, enquanto os cálculos da executada/agravante estão corretos, pois utilizam a ferramenta disponibilizada por este Tribunal. Sustenta que a decisão agravada padece de vício de fundamentação, pois não indica os parâmetros para considerar corretos o cálculo da exequente em detrimento dos cálculos da executada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, pugna pela cassação da decisão agravada, em face do vício de ausência de fundamentação ou, subsidiariamente, pela reforma da decisão, acolhendo a impugnação. Preparo não recolhido, em face da existência de pedido de gratuidade nessa instância recursal. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação apresentada, concedo à agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos. A agravante alega que a decisão padece de vício de fundamentação e que a planilha de cálculos apresentada pela agravada não indica com precisão os parâmetros utilizados para atualização monetária. Aponta como devida a quantia de R$ 28.368,81, enquanto a exequente/agravada entende como devido o valor de R$ 32.622,32. Em relação ao pedido de anulação da decisão por falta de fundamentação, verifico que não assiste razão à agravante. Acerca da fundamentação das decisões, o Código de Processo Civil possui as seguintes disposições: “Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.” “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. § 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.” (grifos nossos) No caso dos autos, a agravante afirma que a decisão agravada possui vício de fundamentação, pois não aponta com clareza os parâmetros considerados para reputar corretos os cálculos da agravada. Contudo, observo que a decisão agravada está suficientemente fundamentada, pois as matérias deduzidas pelas partes litigantes foram apreciadas e há indicação clara dos motivos para a rejeição da impugnação apresentada pela ora agravante. No mais, a decisão agravada não incorre em nenhuma das hipóteses de ausência de fundamentação previstas no art. 489, §1o, acima descritas. Sobre o tema, a jurisprudência deste tribunal é pacífica ao considerar que não há nulidade em decisões sucintamente fundamentadas, quando são apreciadas as matérias deduzidas pelos litigantes. Confira-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATENDIMENTO AO COMANDO CONSTITUCIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECRETAÇÃO DE DIVÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação quando apreciadas, ainda que de forma sucinta, as matérias deduzidas pelas partes litigantes. 2. Se o magistrado expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade. (...) 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1404075, 07317126320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUES PRESCRITOS. SENTENÇA FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 489, § 1o, DO CPC. NECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO ORIGINAIS AOS AUTOS, AINDA QUE O PROCESSO SEJA ELETRÔNICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consideram-se atendidos os requisitos do art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que, embora de forma sucinta, o pronunciamento jurisdicional relata as circunstâncias relevantes, aponta os argumentos de fato e de direito que motivaram a decisão e indica a solução para a questão posta em juízo. (...) 3. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1398226, 07006968820218070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, ausente o alegado vício de fundamentação na decisão agravada, não há motivos para sua cassação, devendo ser negado provimento ao agravo neste ponto. Já em relação ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, verifico a presença dos requisitos para concessão parcial da medida. Confrontando as planilhas apresentadas pela exequente/agravada (ID Num. 190332726 dos autos originários) e pela executada/agravante (ID Num. 195823412 dos mesmos autos), nota-se que as partes divergem acerca da incidência de honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, bem como sobre o índice de atualização monetária e a data base do cômputo dos juros de mora, como se verá a seguir. A exequente/agravada aponta como devida a quantia atualizada de R$ 29.656,65 mais R$ 2.965,67 a título de honorários, perfazendo o total de R$ 32.622,32. O cabeçalho da planilha de cálculos sugere que o valor foi atualizado pelo índice IGP-M e acrescido de juros de mora a contar do dia 05/08/2022. Contudo, no campo “valor atualizado”, a planilha repete o valor singelo da dívida (R$ 25.347,56), o qual é somado aos juros moratórios (R$ 4.309,09) e, posteriormente, somado aos honorários advocatícios. Já a planilha da executada/agravante não contém honorários advocatícios e atualiza o valor devido pelo índice INPC a partir do dia 22/08/2023, totalizando a quantia de R$ 28.368,81. Para verificar qual dos parâmetros deve ser utilizado para os cálculos, se faz necessária a análise do dispositivo da r. sentença objeto deste cumprimento, o qual transcrevo a seguir: “Por todo o exposto, resolvo o mérito da lide, art. 487, I do CPC, e JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para CONDENAR a requerida a pagar à parte autora o valor de R$25.347,56, a ser corrigido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a última atualização. Em virtude da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do autor, que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Contudo, a exigibilidade da verba resta suspensa, haja vista que litiga amparada pela gratuidade de justiça.” Extrai-se deste dispositivo que a agravante foi condenada ao pagamento da quantia certa de R$25.347,56, a qual deve ser corrigida e acrescida de juros de mora de 1% a contar da última atualização, a qual ocorreu no mês de agosto de 2022, conforme planilha ID Num. 133047532 dos autos originários. Não foi especificado o índice a ser utilizado como parâmetro para atualização monetária e foi afastada a exigibilidade da verba honorária, uma vez que a parte executada/agravada é beneficiária da gratuidade judiciária. Com base nestes parâmetros, observo que nenhuma das duas planilhas de cálculos atende com exatidão ao comando sentencial. De início, observo que a agravante está correta em apontar o excesso de execução decorrente da cobrança de honorários de sucumbência, pois não foi revogada a gratuidade de justiça que lhe havia sido previamente concedida. Sobre este benefício, o art. 98 do Código de Processo Civil contém as seguintes disposições: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: (...) VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira; (...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.” (grifos nossos) Os dispositivos legais acima transcritos revelam que a gratuidade de justiça alcança os honorários advocatícios, porém, não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento destas despesas, limitando-se a suspender a exigibilidade das despesas processuais e honorários advocatícios. Contudo, o art. 783 do Código de Processo Civil, aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença, prevê que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” Da mesma forma, o art. 525 do referido diploma processual, autoriza a alegação de inexigibilidade da execução como tese de impugnação ao cumprimento de sentença. Já o art. 917, §2o prevê as hipóteses de excesso de execução nos seguintes termos: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou.” (grifos nossos) Com base nestes fundamentos, fica evidenciado que a inclusão dos honorários de sucumbência no cumprimento de sentença configura excesso de execução, pois trata-se de verba inexigível até que seja afastada a condição suspensiva, a saber, a gratuidade de justiça deferida em favor da executada. Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante neste ponto em particular. Porém, em relação ao termo inicial dos juros moratórios e a atualização monetária, bem como em relação ao índice utilizado para o cálculo desta, não assiste razão à agravante. Consta expressamente da sentença objeto de cumprimento que a quantia de R$25.347,56, deve ser corrigida e acrescida de juros de mora de 1% a contar da última atualização, a qual ocorreu no mês de agosto de 2022. Nesse ponto, a planilha do exequente atende ao comando sentencial, pois aponta como termo inicial dos juros de mora e correção monetária o dia 05/08/2022, data em que a planilha da última atualização dos cálculos foi juntada aos autos. Por outro lado, a executada/agravante utiliza como marco inicial o dia 22/08/2023, data em que a sentença foi prolatada, sem que haja fundamento para tanto. Já em relação ao índice de correção monetária, observo que a planilha da parte exequente/agravada, apesar de indicar que o valor singelo foi atualizado pelo índice IGP-M, apenas repete o valor singelo no campo “valor atualizado”. Esta situação provavelmente decorre do fato de que o IGP-M teve variação negativa no último ano. Por outro lado, a agravante atualiza o valor singelo pelo INPC, o qual é adotado pela jurisprudência nos casos em que não há especificação do índice na sentença, e teve variação positiva no período. Porém, como os cálculos consideram termo inicial incorreto para a contagem da correção monetária, não devem ser reputados corretos. Dessa forma, em primeira análise, entendo que o cumprimento deve prosseguir com base nos cálculos apresentados pelo exequente, desconsiderando-se apenas os honorários advocatícios. Nesse contexto, o pedido da agravante deve ser parcialmente deferido, pois presentes seus requisitos. A probabilidade do direito decorre da inclusão indevida dos honorários de sucumbência nos cálculos do cumprimento de sentença. Já o perigo de dano deve-se ao risco de cobrança de valor superior ao efetivamente devido. Contudo, em face dos princípios da celeridade, economia processual e máxima efetividade da execução, entendo que a suspensão total do cumprimento de sentença trará prejuízos ao exequente/agravante e atrasará injustificadamente o trâmite processual, tendo em vista que o excesso de execução corresponde a pequena parte da execução. Desta forma, entendo que deve ser concedido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, apenas para limitar o cumprimento de sentença ao valor de R$ 29.656,65 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), até o julgamento do mérito recursal. Posto isso, DEFIRO em parte o pedido formulado pela agravante e concedo efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de limitar o cumprimento de sentença à quantia de R$ 29.656,65 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de junho de 2024 02:49:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora